Tribunal: TJSP
Processo: 1012256-66.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ção de aposentadoria. Pretensão do participante ao recebimento do benefício integral, e não proporcional ao tempo de contribuição. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Contrato de trabalho do autor firmado em 12/05/1975. Inaplicabilidade das Leis no 1.386/51 e 4.819/58, que na época já estavam revogadas pela Lei n. 200/74 editada em 13/05/1974.

Benefício de complementação de aposentadoria pago nos termos da Lei 9.343/96 alterada pela Lei 9.466/96, de forma proporcional ao tempo de serviço nos termos do Regimento Pessoal do plano vigente na época da obtenção do benefício.

Inaplicabilidade do art. 40 da CF à hipótese, eis que o autor, como funcionário de sociedade de economia mista não se enquadra no conceito de servidor público para fins deste artigo.

Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1012256-66.2018.8.26.0053; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 15/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/03/2021

Data de publicação:

15/03/2021

Ementa:

Previdência Privada. Ação revisional de benefício de suplementação de aposentadoria. Pretensão do participante ao recebimento do benefício integral, e não proporcional ao tempo de contribuição. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Contrato de trabalho do autor firmado em 12/05/1975. Inaplicabilidade das Leis no 1.386/51 e 4.819/58, que na época já estavam revogadas pela Lei n. 200/74

Ementa:

Previdência Privada. Ação revisional de benefício de suplementação de aposentadoria. Pretensão do participante ao recebimento do benefício integral, e não proporcional ao tempo de contribuição. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Contrato de trabalho do autor firmado em 12/05/1975. Inaplicabilidade das Leis no 1.386/51 e 4.819/58, que na época já estavam revogadas pela Lei n. 200/74 editada em 13/05/1974.

Benefício de complementação de aposentadoria pago nos termos da Lei 9.343/96 alterada pela Lei 9.466/96, de forma proporcional ao tempo de serviço nos termos do Regimento Pessoal do plano vigente na época da obtenção do benefício.

Inaplicabilidade do art. 40 da CF à hipótese, eis que o autor, como funcionário de sociedade de economia mista não se enquadra no conceito de servidor público para fins deste artigo.

Apelação desprovida.